Tribunal: TJDFT
Processo: 0009049-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009049-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 48903637, a Contadoria Judicial juntou novos cálculos relativos a DALIO RIBEIRO DE MENDONÇA FILHO, DEJANIRA ARAÚJO FERREIRA DENISE DE CAMPOS GOUVEA, DENISE ORBAGE DE BRITO, DENISE PRUDENTE DE FONTES SILVEIRA e DERALDO CUNHA MARRETO FILHO. O SINDIRETA, no ID: 49422897, concordou com os cálculos judiciais. Desse modo, reitere-se a intimação do DF para dizer sobre os novos cálculos. Brasília, 15 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador